Tribunal: TJES
Processo: 5017210-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017210-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOFRE FREIRE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: TEREZA TAPIAS DE SALES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que acolheu Exceção de Pré-Executividade para reconhecer excesso de execução no valor de R$ 6.157,00. A decisão de origem baseou-se em Boletim de Ocorrência no qual o próprio credor declarou ter recebido tal quantia, determinando o abatimento do débito e a condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Exceção de Pré-Executividade é via adequada para o reconhecimento de pagamento parcial comprovado por documento (Boletim de Ocorrência) que contém declaração do credor, dispensando dilação probatória; (ii) saber se o documento constitui prova válida de quitação referente à dívida executada ou a débito pretérito; e (iii) saber se houve cerceamento de defesa na homologação dos cálculos da contadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Exceção de Pré-Executividade é admissível para a discussão de matérias que o juiz possa conhecer de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula nº 393/STJ. O pagamento, embora matéria de defesa, pode ser reconhecido por essa via quando comprovado de plano por prova documental robusta.

4. O Boletim de Ocorrência registrado pelo credor, contendo narrativa de recebimento parcial de valores e datas coincidentes com a dívida exequenda, configura confissão extrajudicial (art. 389 do CPC). A coincidência cronológica e fática afasta a tese de que o pagamento se referiria a dívida prescrita de período diverso, servindo o documento oficial para retirar a liquidez parcial do título.

5. Não há nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
). A ausência de intimação prévia específica sobre a atualização de cálculos não gera cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade de se manifestar sobre o documento base (BO) e quando os índices de correção (Selic) já haviam sido fixados em decisão anterior preclusa, inexistindo demonstração de erro aritmético concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

7. Tese de julgamento: "1. A Exceção de Pré-Executividade é via adequada para alegar pagamento parcial quando a prova for pré-constituída e documental, dispensando dilação probatória (Súmula 393/STJ). 2. A declaração feita pelo credor em Boletim de Ocorrência policial, confirmando o recebimento de valores em contexto fático coincidente com o título executado, possui força de confissão extrajudicial (art. 389, CPC) hábil a comprovar o excesso de execução. 3. Não se decreta nulidade por falta de intimação sobre cálculos da contadoria se não houver demonstração de prejuízo concreto ou erro de cálculo (
pas de nullité sans grief
)."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 389.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 393.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOFRE FREIRE DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0021193-15.2014.8.08.0024
ajuizada em face de TEREZA TAPIAS DE SALES e THAIS TAPIAS DE SALES, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pelas executadas, reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 6.157,00 (seis mil, cento e cinquenta e sete reais), determinando o abatimento deste valor e condenando o excepto ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais (id. 16418136), o agravante sustenta, em síntese, que: i) a Exceção de Pré-Executividade não comporta dilação probatória, sendo a alegação de pagamento matéria típica de Embargos à Execução; ii) o tema do pagamento já havia sido rejeitado em exceção anterior por falta de provas, não podendo ser reanalisado; iii) o Boletim de Ocorrência apresentado (datado de 2014) não é documento novo, é unilateral e refere-se a uma dívida antiga de 2004, quitada por cheque diverso, sem relação com os títulos de 2013 ora executados; iv) o Juízo acolheu cálculos da Contadoria sem intimar previamente o exequente para manifestação, violando o contraditório.

Contrarrazões no id. 17025589, pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017210-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOFRE FREIRE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: TEREZA TAPIAS DE SALES, THAIS TAPIAS DE SALES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOFRE FREIRE DE OLIVEIRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0021193-15.2014.8.08.0024
ajuizada em face de
TEREZA TAPIAS DE SALES
e THAIS TAPIAS DE SALES
, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pelas executadas, reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 6.157,00 (seis mil, cento e cinquenta e sete reais), determinando o abatimento deste valor e condenando o excepto ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais (id. 16418136), o agravante sustenta, em síntese, que: i) a Exceção de Pré-Executividade não comporta dilação probatória, sendo a alegação de pagamento matéria típica de Embargos à Execução; ii) o tema do pagamento já havia sido rejeitado em exceção anterior por falta de provas, não podendo ser reanalisado; iii) o Boletim de Ocorrência apresentado (datado de 2014) não é documento novo, é unilateral e refere-se a uma dívida antiga de 2004, quitada por cheque diverso, sem relação com os títulos de 2013 ora executados; iv) o Juízo acolheu cálculos da Contadoria sem intimar previamente o exequente para manifestação, violando o contraditório.

A controvérsia cinge-se, portanto, à possibilidade de reconhecimento de pagamento parcial em sede de Exceção de Pré-Executividade, com base em Boletim de Ocorrência, e à suposta preclusão e cerceamento de defesa.

É cediço que a Exceção de Pré-Executividade é meio de defesa admissível para discutir matérias de ordem pública e questões que o juiz possa conhecer de ofício, desde que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

No caso, embora o pagamento seja, em regra, matéria de defesa, a prova documental apresentada – um Boletim de Ocorrência contendo declaração do próprio credor – reveste-se de liquidez suficiente para ser apreciada de plano. A rejeição de exceção anterior por ausência de provas não gera preclusão para nova análise quando sobrevém aos autos documento preexistente, mas até então não apreciado, que demonstra fato extintivo do direito do credor (pagamento), sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa.

O documento em questão não exigiu perícia ou instrução testemunhal; tratou-se apenas de confrontar a declaração do exequente com o título executado. Portanto, reputo estar correta a via eleita.

Dando continuidade, o agravante alega que o valor de R$ 6.157,00 (seis mil cento e cinquenta e sete reais) mencionado no BO se refere a uma dívida de 2004. Contudo, a análise do documento revela patente contradição em sua tese.

O Boletim de Ocorrência nº 20595971 foi registrado em 27/02/2014. Nele, o próprio agravante (comunicante) narra que “
(...)
no ano de 2010, quitou uma dívida do Sr. Antonio Bispo de Sales
(...)
Para garantir o pagamento o Sr. Antonio deu vários cheques totalizando o valor de R$ 20.000,00
(...)
No entanto, Antonio pagou somente o total de R$ 6.157,00...
”. Ademais, a narrativa policial descreve fatos iniciados em 2010 e menciona cheques que “
voltaram sem fundos e um sustado
”, o que coincide perfeitamente com os títulos que instruem a execução (datados de dez/2013 e devolvidos pelos motivos 11 e 28).

Não é crível a tese de que tal confissão se refira a um cheque de 2004, quando o próprio agravante situa a origem da dívida em 2010 no documento oficial. Trata-se de confissão extrajudicial (art. 389 do CPC), feita perante autoridade policial, dotada de força probante suficiente para retirar a liquidez parcial do título. Sendo assim, entendo que o Juízo
a quo
agiu com acerto ao reconhecer o vínculo entre a confissão e a dívida executada.

Por fim, quanto à ausência de intimação prévia sobre os cálculos da Contadoria, aplica-se ao caso o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo). A atualização do débito limitou-se a aplicar a Taxa Selic, critério este que já havia sido fixado em decisão anterior e não impugnada oportunamente, operando-se a preclusão sobre o índice. O abatimento do valor de R$ 6.157,00 (seis mil cento e cinquenta e sete reais) decorreu da prova documental (BO) sobre a qual o agravante teve ampla oportunidade de se manifestar – e o fez, inclusive neste recurso.

Portanto, não demonstrando o agravante qualquer erro aritmético concreto, mas apenas inconformismo com os critérios jurídicos já decididos (Selic e abatimento), não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Como conclusão, verifica-se que a decisão agravada aplicou corretamente o direito ao reconhecer o excesso de execução com base em prova documental robusta (confissão do próprio credor), decotando o valor já pago para evitar o enriquecimento ilícito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)